Tribunal: TCU
Processo: 000.806/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2541/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar o prazo solicitado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sendo 15 dias para cumprimento da determinação dos subitens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 1268/2024-TCU-Segunda Câmara , a contar do dia útil seguinte a juntada do pedido, e por 30 dias para cumprimento do subitem 1.7.4 do acórdão supracitado, a contar do término do prazo anterior, conforme proposto pela da Unidade Técnica (peça 15). 1. Processo TC- Processo 000.806/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marlei Romero (XXX.860.378-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.